Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-54.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS NÃO É MOTIVO – POR SI SÓ – PARA INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. Preliminar rejeitada
2. O Código Civil (CC) em seu artigo 1.634, II dispõe que compete aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar quanto aos filhos, o que significa exercer a guarda unilateral ou compartilhada.
3. O artigo 1.584, § 2o do CC estabelece que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”
4. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao dispor ser dever do Estado, da sociedade e da família a proteção de crianças e adolescentes Em ações que envolvam guarda de menores, deve prevalecer o melhor interesse da criança.
5. No caso, há aspectos desfavoráveis à autora como sua instabilidade, ainda com recaídas na dependência por drogas, ausências frequentes e trauma sofrido por I.P.C. em caso de assédio sexual quando no lar materno
6. A animosidade entre os pais da criança não é motivo, por si só, para inviabilizar a fixação da guarda compartilhada.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados